Tribunal: TJDFT
Processo: 0736174-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. REVELIA AFASTADA. RENOVAÇÃO DE CNH. MOTORISTA DE APLICATIVO. VALIDADE DA HABILITAÇÃO PRORROGADA. RESOLUÇÃO 895 DO CONTRAN. ILÍCITO NÃO VERIFICADO. PANDEMIA COVID-19. PRAZO PARA EMISSÃO RAZOÁVEL. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se aplicam os efeitos da revelia ao ente público, em face da indisponibilidade dos bens e direitos públicos”. (AR n. 5.407/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe de 15/5/2019.)
2. A responsabilidade civil do Estado será aferida pela ótica objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal. Comprovados o evento, o dano e a relação de causalidade entre ambos, nasce o dever de reparar, salvo se demonstrados o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.
3. O funcionamento da Administração Pública, incluindo os órgãos de trânsito, foi afetado pelas dificuldades impostas no período da pandemia Covid-19, que exigiu a suspensão de atendimento presencial por longo período com inevitável acúmulo de demandas dos usuários.
4. Diante dessas circunstâncias, as autoridades reguladoras do sistema de trânsito editaram sucessivas normas dispondo sobre os procedimentos de fiscalização e validade dos documentos emitidos pelos órgãos de trânsito.
5. A Deliberação n.o 244/2021, ratificada pela Resolução 895 do Contran, dispôs nos artigos 7o e 8o: “Consideram-se válidas as CNH e ACC vencidas desde 1o de março de 2020 e com vencimento até 31 de dezembro de 2021, até a nova data correspondente para renovação definida no cronograma constante no Anexo”.
6. Se a CNH do requerente venceu em novembro de 2021, a renovação poderia ser realizada até 30 de novembro de 2022. Assim, a emissão da CNH em 9 de dezembro de 2021 não excedeu o prazo de validade prorrogado.
7. Não se observa falha na atuação do órgão de trânsito que, após o usuário se submeter aos exames clínicos e recolher as taxas em 4 de novembro de 2021, disponibilizou a CNH digital em 9 de dezembro, cujo acesso não foi imediato em razão da ausência de dados do motorista (e-mail e telefone) no sistema do órgão indispensáveis ao envio do link do documento digital.
8. Além disso, diante das dificuldades impostas pela Pandemia Covid-19, cabia ao usuário dos serviços públicos buscar atendimento em tempo oportuno de acordo com as circunstâncias pessoais. Ao motorista profissional que dependia da CNH para o exercício da atividade cabia solicitar a renovação da habilitação com antecedência necessária à tramitação do procedimento administrativo.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, este fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão a gratuidade de justiça ora deferida.